Tribunal: TJMT
Processo: 0027780-39.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027780-39.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 055.476.381-88 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), LUAN LUCAS GARCIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Analisar o pedido de absolvição por ausência de provas;
(ii) Examinar a adequação da fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação está fundamentada em provas consistentes, incluindo a apreensão de 33,82 g de cocaína no veículo do apelante, depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência e contradições nas explicações do réu, afastando a tese de insuficiência de provas.

4.

Para a aplicação da fração de 1/2 na minorante do tráfico privilegiado, o juízo baseou-se na quantidade e variedade da droga apreendida, conforme previsão do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e jurisprudência consolidada.

5.

O pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 foi corretamente rejeitado, pois a fração escolhida encontra-se devidamente fundamentada, considerando o poder viciante da cocaína e o impacto social do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, corroborados por provas materiais e circunstanciais, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2.

A fração redutora do tráfico privilegiado deve ser fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, sendo legítima a aplicação de fração inferior ao máximo quando adequadamente justificada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 462.289/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/06/2019; TJMT, Enunciado Criminal nº 48.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Carlos Henrique Oliveira da Cruz
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem aferidas pelo Juízo da Execução Penal.

A defesa sustenta que não há provas nos autos que demonstram que a droga apreendida pertencia ao réu, principalmente diante da comprovação de que ele nunca se em envolveu com usuário de drogas e nada foi encontrado acerca da autoria delitiva em seu aparelho celular apreendido e devidamente periciado.

Em outro ponto, pugna pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista ser primário, possuir bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e readequação da pena base na primeira fase da dosimetria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 244897754).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 186843184, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Carlos Henrique Oliveira da Cruz
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de junho de 2019, às 15h30min, nas imediações do Batalhão da Rotam, no bairro Dom Aquino, nesta cidade, o denunciado Carlos Henrique Oliveira da Cruz transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de cocaína, com massa total de 33,82 g (trinta e três gramas e oitenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 3.14.2019.55891-01. Na mencionada data, policiais militares lotados na ROTAM, saindo do batalhão, visualizaram um veículo Gol em frente ao quartel, conduzido pelo denunciado Carlos Henrique, o qual agia de modo suspeito, pois registrava imagens da referida unidade policial.

Por esse motivo, os militares efetuaram a abordagem do denunciado Carlos e, durante busca pelo veículo, lograram êxito em localizar, dentro do porta-luvas do automóvel, uma sacola contendo 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, bem como 03 (três) porções de cocaína e a importância de R$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro.

Na mesma circunstância, o denunciado confessou aos policiais a propriedade da droga e a prática do comércio de entorpecentes.

Conduzido à Delegacia e interrogado, o denunciado negou a propriedade da droga e a prática de comercialização de entorpecentes. Relatou que era motorista do aplicativo Uber havia 03 (três) meses e que, no dia fato, estava aguardando seu amigo Cristian Vinícius em frente ao quartel, sendo que, quando saíam do local, ambos foram abordados pelos militares, os quais acusaram-no de fotografar o referido batalhão.

Ademais, afirmou que a droga fora encontrada no porta-luvas de seu carro, porém, alegara que não lhe pertencia, dizendo que a encontrou no interior do veículo quando realizava a limpeza deste, ocasião em que guardou o material ilícito no porta-luvas do veículo, porém, esquecera de jogá-lo fora.

Destarte, os depoimentos dos policiais militares, que reconheceram o denunciado com o sendo o autor do delito, as circunstâncias do fato e a grande quantidade de droga apreendida no porta-luvas do veículo do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência de tráfico de drogas.”

(Id. 244896230)
.

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade em 2 (duas) restritivas de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução.

A defesa do apelante pugna pela sua absolvição, por ausência de provas acerca do tráfico de entorpecentes, aduzindo que a droga não lhe pertencia. Alternativamente, requer a aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e, em consequência, a substituição da pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos e alteração da pena base na dosimetria da pena.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 244896210 – pág. 11), Boletim de Ocorrência (Id. 244896210 – pág. 13-15), Auto de Exibição e Apreensão (Id. 244896210 – pág. 21), Laudo Pericial (Id. 244896210 – pág. 24-25), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com o
Laudo Pericial n.º 3.14.2019.55891-01, foram apreendidos 1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 20,37g; 1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, com massa de 10,36g e 3 (três) porções de material sólido de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 3,09g, totalizando 33,82 (trinta e três gramas e oitenta e dois centigramas) de substância análoga à cocaína.

Em relação à autoria, na fase extrajudicial, o apelante afirmou que trabalha como Uber e que quando foi limpar o veículo encontrou 1 (uma) porção amarela de pasta base que provavelmente foi deixada no veículo por algum de seus clientes, pois fez várias corridas durante a madrugada; que guardou a droga no porta luvas de seu veículo para jogar fora, porém começou a trabalhar e esqueceu de jogá-la (Id. 244896210).

Em juízo, negou que estaria traficando, aduzindo que trabalhou a noite e ao realizar a limpeza do veículo encontrou a droga que guardou no porta luvas para depois jogar fora; que ao contrário do afirmado pelos policiais, nunca afirmou que vendia drogas; que parou em frente ao batalhão para encontrar um amigo para irem lanchar em um local próximo; que esqueceu que a droga estava no porta luvas; que esqueceu de jogar fora a droga por conta das corridas como motorista de aplicativo (mídia – Id. 244897706).

Não obstante as alegações da defesa,
as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, tanto em fase extrajudicial como judicial, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares Thiago Satiro Albino e Jairo Papa da Silva, na fase de inquérito, declararam que: “
a equipe Rotam estava saindo do Batalhão quando visualizamos um indivíduo no interior de um veículo Gol na frente ao Quartel, que aparentava estar tirando fotos da Unidade; o abordamos e durante a busca veicular encontramos no porta luvas do carro os seguintes materiais: 01(uma) sacola transparente contendo 01 (uma) pedra de substancia análoga a pasta base; 01 (uma) porção de substancia análoga a pasta base envolvida em sacola plástica, 03 (três) porções de substancia análoga a cocaína envolvidas em sacola plástica R$15,00 em espécie; Indagado a respeito do entorpecente nos disse que faz a comercialização de entorpecentes. Diante dos ilícitos localizados no interior do veículo e relatos do conduzido foi dado voz de prisão ao conduzido e procedido com o algemamento devido receio de fuga; que o indivíduo foi entregue nesta central de flagrantes sem lesões corporais
” (Id. 244896210 – pág. 16-20).

A testemunha Thiago Satiro Albino, policial militar, em juízo, ratificou a declaração dada na fase extrajudicial, afirmando que realizaram a abordagem por terem observado que o veículo ficou parado um tempo em frente ao batalhão e que o apelante parecia estar com a câmera do celular em direção ao quartel; que na abordagem ao realizar a busca veicular encontraram as drogas e certa quantia em dinheiro (mídia de Id. 244897707).

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRAFICO DE DROGAS
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES - PRELIMINAR – NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO PESSOAL– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ABORDAGEM FEITA EM VIA PUBLICA - RÉU QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – PRECENDENTE STF

(AGRG NO HC N. 935.745/CE) – MÉRITO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PROVAS DEMONSTRAM QUE A RÉ TINHA PLENO CONHECIMENTO DA DROGA APREENDIDA

- INDICOU ENDEREÇO DIVERSO COMO SENDO DO CASAL NA TENTATIVA DE LUDIBRIUAR OS AGENTES E ACOBERTAR O CRIME – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – APLICAÇÃO DO TRAFICO PREVILEGIADO DO RÉU – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSARIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – ATIVIDADES DELITUOSAS LIGADAS A GRUPO CRIMINOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023), uma vez que no caso concreto, os policias obtiveram êxito ao localizar substancias entorpecentes na posse do réu pelo seu devido comportamento em via pública, sendo afastada a preliminar argüida.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O depoimento dos agentes policiais prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, bem como corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço não foi verificado, uma vez que os autos indicam a inserção dos réus em atividades criminosas de grupo criminoso, corroborada com os demais elementos presentes no contexto fático probatório.

(N.U 1034075-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (destaquei)

De outro lado, importante ressaltar que apesar do apelante afirmar que a droga apreendida não lhe pertencia e que localizou no interior do seu veículo, provavelmente deixada por algum de seus clientes que ele transportou como motorista de aplicativo, como bem pontuou o Juízo
a quo
na sentença, a versão apresentada “
não se mostra coerente, já que em se tratando de material sabidamente ilícito, não convence sua alegação de que armazenou para depois descartar e que simplesmente se esqueceu
”.

O magistrado ainda consignou que: “
causa no mínimo estranheza que o acusado mesmo não sendo usuário de drogas, tivesse o cuidado de armazenar uma substância sabidamente tóxica e ainda, se sujeitar a transportá-la em seu veículo, fazendo o trabalho de uber. Aliás, diversamente do alegado pelo réu, os relatórios juntados no Id. 74902195 (fls. 29/32) comprovam apenas que: a) ele é motorista do aplicativo UBER; b) na noite anterior ao fato ele fez sua última viagem às 20h14min, onde teve tempo mais que suficiente para descartar a droga que alegou ter encontrada acidentalmente na limpeza do veículo na noite anterior aos fatos. Ademais, a defesa sequer se preocupou em trazer aos autos o testemunho do suposto colega CRISTIAN, a fim de corroborar a versão do denunciado
.” (Id. 244897744).

Nesse mesmo sentido, bem pontuou o douto Procurador de Justiça em seu parecer ao consignar que: “
Com efeito, não é possível imaginar que um passageiro deixaria no interior do veículo de aplicativo uma porção de drogas; ademais, é dificílimo acreditar que o recorrente, depois de deparar com os entorpecentes dentro do carro, não procurasse descarta-los, imediatamente, e, ao contrário, os acondicionaria no porta-luvas, prosseguiria, normalmente, com o seu trabalho, combinaria, inclusive, um lanche com um colega, até ser flagrado por policiais militares
.” (Id. 254731660).

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se por evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, imputado ao apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, porque fartas nos autos.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art.33, caput, da Lei n.11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, o fato de transportar/posse – como é o caso concreto – e a destinação comercial comprovada por indícios e circunstâncias, é o que basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art.33da Lei n.11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Em outro ponto, insurge-se a defesa contra a fração de 1⁄2 (um meio) aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado, pugnando pela fração máxima de 2/3 (dois terços).

A teor do disposto no §4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas, o que é o caso do apelante.

De outro lado, a jurisprudência é uníssona no sentido de que uma vez presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, desde que devidamente fundamentada, sob pena de se conferir ao réu o direito à diminuição da pena no grau máximo (2/3). Cito: AgRg no HC n. 462.289/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 11/6/2019.

No caso, o juízo
a quo
ao reconhecer o benefício do tráfico privilegiado e fixar a fração pela metade (1/2), consignou,
in verbis
:

“O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique a atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida [Id. 74899965 (fls. 38), Id. 74899966 (fls. 18) e Id. 133147119].

Por isso e avaliando a quantidade e variedade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.” (Id. 244897744).

Vê-se que para aplicar a fração em 1/2 (metade) o magistrado apresentou fundamentação idônea na quantidade e variedade da droga – 5 porções de cocaína, totalizando 33,82g (trinta e três gramas e oitenta e dois centigramas) -, de modo que não merece reparos a sentença.

Portanto, levando-se em consideração o alto poder de vício da cocaína e sua nocividade a saúde humana, mostra-se adequada a redução da pena em 1/2 (um meio)
.

A propósito, sobre o assunto, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput).

2. Fatos relevantes: (i)
apreensão de 33,81 g de pasta base em posse do apelante
, que confessou a prática delitiva; (ii) apelante tecnicamente primário, sem maus antecedentes e nega envolvimento com o crime organizado; (iii) negativa da minorante com base em condenação por fato posterior ao crime em análise.

3. Requerimentos: (i)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 1/2 (metade
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, se positivo, qual a fração redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

6. A condenação por fato posterior ao crime em análise, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ, também não permite à conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas.

7. Ausente outros elementos concretos, válidos e independentes, capazes de indicar que o agente seja habitual na prática de delitos ou que integra organização, é devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 33, § 2º, “c”, art. 44, § 2º; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC; Súmula 444.

(N.U 1003510-94.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Com relação a adequação da dosimetria quanto à pena-base e a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tenho que não há interesse recursal por parte da defesa, uma vez que na sentença a pena base foi fixada pelo magistrado
a quo
em seu mínimo legal, pelo fato de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis

ao apelante, assim como foi determinada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritivas de direitos a serem aferidas pelo juízo da execução.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025